Tribunal: TJDFT
Processo: 0015144-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA No 37, DE 27/04/2018. TJDFT. INTERPOSIÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. SALDO REMANESCENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Para a contagem de prazo, a data do recebimento do documento será a do dia do envio, caso ele seja remetido à unidade judicial durante o expediente forense. Após o fim do expediente, a data de recebimento considerada será a do dia útil imediatamente posterior. Inteligência do artigo 3o, § 1o da Portaria Conjunta no 37, de 27/04/2018.
1.1. Verificado que o e-mail destinado à Secretaria da Vara, com a peça do recurso de apelação e a guia de preparo anexadas foi encaminhado no último dia do prazo, dentro do horário de expediente do Tribunal, considera-se o recurso tempestivo.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de nova prova pericial, pois cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, o juízo de pertinência da prova para a formação de sua convicção e deslinde da causa. No caso dos autos, além de ser desnecessária nova perícia, as partes se manifestaram exaustivamente sobre a perícia realizada.
3. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, tem por finalidade garantir, em caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo beneficiário até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil.
3.1. Se o seguro prestamista contratado prevê apenas que, em caso de sinistro, o pagamento da indenização será efetuado diretamente ao estipulante do seguro, com a finalidade de quitação do saldo devedor ou parcelas, não cabe o pagamento do saldo remanescente à segurada, ante a ausência de previsão contratual. Observância do princípio do pacta sunt servanda.
4. A inclusão de novos pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
5. Inexistindo ato ilícito atribuível à seguradora, incabível a configuração de dano moral indenizável.
6. Preliminares de intempestividade e de cerceamento de defesa rejeitadas.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido